Tribunal: STF
Processo: Rcl 67483
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 0224810-36.2008.8.09.0006, por alegada ofensa ao entendimento firmado no julgamento do Tema 940 da repercussão geral. 



    Narra a reclamante que, na origem (eDoc 1, pp. 2-12):



    “JERONIMO SANTOS BARBOSA E OUTROS ajuizaram ação ordinária em face da Reclamante e de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANAPOLIS-GO, buscando indenização por danos morais e materiais e pensão alimentícia em virtude da morte da Sra. Sandra Santos Mota e seu filho, que se encontrava em seu ventre, alegando suposta negligência, imperícia e omissão no atendimento da paciente. 



    A sentença de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de ausência de provas testemunhais e periciais, que não demonstraram o nexo de causalidade entre os atos praticados e o resultado fatídico. 



    Os Autores interpuseram apelação, pugnando pela reforma da sentença. 



    Em 18.04.2023 (Movimentação nº 227) houve o julgamento da apelação por acórdão, reformando a sentença, por maioria, condenando a Reclamante e o hospital à indenização por danos morais em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como o pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário mínimo aos filhos da paciente, até que os beneficiários completassem 21 (vinte e um) anos de idade, período prorrogável até os 25 (vinte e cinco) anos, desde que estejam matriculados em curso superior. 



    Em face do Acórdão, houve interposição de Embargos de Declaração pelos Requeridos sucumbentes, tendo sido mantida a decisão (Movimentação nº 293). 



    Em seguida, foram interpostos Recurso Especial pelos mesmos sucumbentes, em petições apartadas (Movimentos 301 e 302), em 06.09.2023. 



    Após a interposição dos referidos Recursos para a instância extraordinária, a ora Reclamante apresentou petição com matéria de ordem pública, pugnando pela reforma do acórdão em razão de sua ilegitimidade, requerendo a aplicação dos efeitos do Tema 940 desta Corte Constitucional (Movimentação nº 316), em 26.09.2023. 



    Após este pedido, houve apreciação dos Recursos Especiais interpostos, tendo sido negado seguimento a ambos pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Movimentação 337), em 17.01.2024. 



    Em razão da não apreciação do pedido de Movimentação nº 316, foram interpostos embargos de declaração pela ora Reclamante (Movimentação nº 342), em 20.01.2024. 



    Em decisão, o Eminente Relator rejeitou o recurso, sob o fundamento de inocorrência de omissão no julgado e negou a apreciação do pedido de ordem pública (Movimentação nº 342), ante a ausência de competência para tanto (Movimentação nº 360), em 26.03.2024. [...]



    Como se percebe, o Tribunal a quo reconheceu a responsabilidade tanto do nosocômio e como da servidora pública (médica), condenando ambos, solidariamente, à indenização fixada.



    [...]



    Com efeito, Excelências, o acórdão guerreado vai de encontro à Tese fixada no Tema 940, tendo condenado a ora Reclamante Dinamélia Ribeiro de Oliveira Rabelo, servidora pública, solidariamente, nos autos da indenização pleiteada na ação ordinária, ainda em trâmite (Processo nº 0224810-36.2008.8.09.0006). 



    Demonstrado o equívoco e a não aplicação da tese jurídica fixada por este Tribunal Constitucional, em sede de repercussão geral, originaria do Tema 940, imperioso se proceder à devida reforma do acórdão emanado do TJGO, a fim de excluir a Reclamante da condenação exarada, restabelecendo a autoridade da decisão deste órgão jurisdicional de cúpula e, por consequência, a harmonia no sistema jurídico brasileiro.”



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, em definitivo, “a total procedência do pedido, reconhecendo-se a violação de tese jurídica fixada por este Tribunal Constitucional (Tema 940), cassando-se ou decotando-se o acórdão guerreado, a fim de se afastar a Reclamante da condenação prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás” (eDoc 1, p. 14). 



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Observa-se, de plano, que a demanda não pode ser admitida, eis que não houve o devido esgotamento de instâncias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). Nesse sentido: 



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    No caso examinado, consoante certificado no eDoc 6, não houve comprovação do julgamento de agravo interno no recurso extraordinário, o que demonstra a ausência de esgotamento das instâncias recursais pertinentes, aferida mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, consoante rito preceituado no art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço da parte beneficiária para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente